Tribunal: TRF3
Processo: 0000167-98.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
Órgão colegiado: 7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000167-98.2019.4.03.6315
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO

Advogado do(a) RECORRIDO: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP392877-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000167-98.2019.4.03.6315
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO
Advogado do(a) RECORRIDO: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP392877-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, sob o argumento de que o acórdão estaria em dissonância com a jurisprudência da TNU (súmula 47).
A TNU determinou ao juízo
a quo
adequação do julgado à Sumula 47 da TNU para o fim de deliberar sobre as condições pessoais do autor, par

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
7a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000167-98.2019.4.03.6315
RELATOR:
21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO

Advogado do(a) RECORRIDO: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP392877-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000167-98.2019.4.03.6315
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO
Advogado do(a) RECORRIDO: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP392877-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, sob o argumento de que o acórdão estaria em dissonância com a jurisprudência da TNU (súmula 47).
A TNU determinou ao juízo
a quo
adequação do julgado à Sumula 47 da TNU para o fim de deliberar sobre as condições pessoais do autor, para o exame do pleito de aposentadoria por invalidez.
É a síntese do necessário.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000167-98.2019.4.03.6315
RELATOR: 21o Juiz Federal da 7a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO
Advogado do(a) RECORRIDO: DAIANE FERNANDES DE OLIVEIRA - SP392877-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Em que pese a análise linear e delibatória desse Juízo a respeito das condições pessoais e sociais do autor na decisão objeto do recurso (onde se argumentou que o autor ainda é relativamente jovem para o jubilamento), dado o provimento do juízo
ad quem,
passo a aprofundar o exame da realidade pessoal e social do recorrente à luz da Súmula 47 da TNU e da peculiaridade do presente caso.
Para tanto, passo a expressar a redação da súmula 47 da TNU:
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.
Fiel ao enunciado supra, passo a deliberar sobre as condições peculiares do segurado e da sua realidade social.
Como já apontado, o segurado LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO detinha 52 anos na data da perícia, é natural de João Pessoa/PB, com escolaridade apenas como ensino fundamental e exerce a profissão de Ajudante Geral, servente e pedreiro, segundo seu histórico profissional de 1985 até 2002.
Segundo relato do autor, esse sofrera um atropelamento em 15.04.2002 que lhe provocara uma fratura no úmero esquerdo e do pé esquerdo. Fora submetido à cirurgia ortopédica osteossíntese das fraturas e após a nova cirurgia para osteomielite. Dadas as sequelas desse processo, o
expert
médico aponta que o periciando se encontra incapacitado parcial e permanentemente para o exercício de sua profissão habitual.
Contudo, explicita o perito que o segurado não necessita de auxílio de terceiros para o desempenho de tarefas rotineiras em sua residência. Releva, assim, a
caracterização da incapacidade parcial
constatada pelo perito, ao responder os seguintes quesitos:
7. Caso a incapacidade seja parcial, informar se o periciando teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta?
R: Sim. Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, a situação médica do periciando configura incapacidade, parcial e permanente, para o desempenho de sua atividade laboral habitual. O autor apresenta limitações estruturadas e consolidadas de lesão do nervo radial no braço esquerdo, causando paralisia parcial do membro superior direito.
8. Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando?
R: O autor apresenta limitações estruturadas e consolidadas de lesão do nervo radial no braço esquerdo, causando paralisia parcial do membro superior direito.
Está impedido de exercer atividades laborais que demandem necessidade do uso dos dois membros superiores. É possível readaptação e reabilitação para função que possa executar apenas com o membro superior direito (inclusive em vagas especificas para PCD).
9. A incapacidade impede totalmente a pericianda de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência?
R: Não
. Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, a situação médica do periciando configura incapacidade, parcial e permanente, para o desempenho de sua atividade laboral habitual.

Por sua vez, as condições pessoais do autor apontam para seu vínculo ao labor, apesar de parcialmente incapaz, detém histórico profissional e vocação ao trabalho, com longos anos de experiência como ajudante geral, auxiliar e servente de pedreiro; apresenta-se com peso e saúde geral e neurológica adequada (laudo). Anoto, ainda, que o autor apresenta vida familiar ativa, bem como é canhoto, de sorte que sua limitação funcional do lado direito não o impede da reabilitação profissional.
Ademais, o segurado não é considerado idoso e tem residência na metrópole de São Paulo, cidade que reúne diversas oportunidades de emprego e empreendimento, de sorte que suas condições pessoais apontam para a manutenção do auxílio-doença.
Cabível, pois, a reabilitação profissional do autor, tal como explicita o perito, onde poderá exercer até mesmo vaga específicas de PCD.
Nesses termos, é viável o deferimento do auxílio-doença, tal como explicitado no voto original.
Nesse passo, em sede de reexame, exerço juízo de adequação para ponderar sobre as condições pessoais do segurado, a teor da Súmula 47 da TNU e mantenho o voto original para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, para o fim de condená-lo a conceder o auxílio-doença ao autor LOURIVAL SERAFIM DOS ANJOS FILHO,
a partir da cessação da NB 32/128.020.635-4 (DCB de 18.11.2019), com os consectários legais de praxe.
É o voto.

E M E N T A

READEQUAÇÃO VOTO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO RAZOÁVEIS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. SEGURADO CANHOTO. LESÃO BRAÇO DIREITO. DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA. VOTO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por maioria, na forma do voto do Relator exerceu juízo de adequação para ponderar sobre as condições pessoais do segurado, a teor da Súmula 47 da TNU e manter o voto original para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS,, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.